Tribunal: TJBA
Processo: 8118979-63.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118979-63.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SHEILA SOUSA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Ação pelo rito comum. Seguro obrigatório DPVAT. Alegação de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Pedido de esclarecimentos ao perito não apreciado. Cerceamento de defesa configurado. Nulidade da sentença. Retorno dos autos à origem. Recurso provido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de complementação de indenização securitária, proposta em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. O juízo de origem considerou suficiente o laudo pericial produzido nos autos, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com observância da gratuidade da justiça.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço
reside em verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação do pedido de esclarecimentos técnicos sobre o laudo pericial formulado após sua juntada aos autos.

III – Razões de decidir

3. A legislação aplicável ao seguro DPVAT (Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.945/09) estabelece que a indenização por invalidez permanente deve observar a extensão da perda funcional ou anatômica, conforme tabela legal, permitindo gradações entre 10% e 100% do valor máximo.

4. A prova pericial é indispensável para a correta aferição do grau de invalidez, sendo necessário que o laudo técnico contenha fundamentação clara e completa sobre os aspectos médicos e funcionais debatidos no processo.

5. A parte autora apresentou requerimento expresso e fundamentado de esclarecimentos ao perito, questionando se a sequela identificada no ombro direito compromete o funcionamento global do membro superior e solicitando análise biomecânica e cinesiológica do caso.

6. O laudo pericial limitou-se a atribuir um percentual genérico de 10% à sequela, sem enfrentar os pontos técnicos suscitados na petição, e o juízo sentenciante não se manifestou sobre o requerimento de esclarecimentos, proferindo sentença de mérito sem formação adequada da prova técnica.

7. A omissão judicial na apreciação do pedido de esclarecimentos periciais configura cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, impondo a nulidade da sentença, nos termos do art. 477, §2º, do CPC.

IV – Dispositivo e tese

8
.
Recurso de Apelação provido

para declarar a nulidade da sentença proferida, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja apreciado o pedido de complementação do laudo pericial formulado pela parte autora, promovendo-se a intimação do perito para esclarecimento dos pontos indicados na petição de ID 85820437.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8118979-63.2020.8.05.0001
, em que é apelante

SHEILA SOUZA DO NASCIMENTO

e apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e

DAR

PROVIMENTO AO RECURSO.